Tribunal: TJDFT
Processo: 0737345-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de pedido de desaforamento, fomulado pelo acusado Juenil Bonfim de Queiroz, pronunciado nos autos do processo no 0717601-42.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Tribunal do Júri de Brasília, pela suposta prática do crime contra a vida descrito no artigo 121, § 2o incisos I, IV e VI c/c §2o-A, inciso I do Código Penal e artigo 5o da Lei no11.340/06. Alega, em síntese, que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri de Brasília já está designada para o dia 02/12/2021, às 9hs, mas que deve ser suspensa, ante a necessidade de desaforamento para outra circunscrição judiciária - Paranoá, Brazlândia ou Ceilândia - em razão da imparcialidade dos jurados causada por matérias jornalísticas produzidas a respeito do caso, cujo potencial de comprometer a isenção do Conselho de Sentença seria certa. Nos termos do art. 427, §3o, do CPP, ouça-se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Brasília acerca do requerimento. Após, retornem os autos conclusos para decisão sobre o pedido de suspensão do julgamento pelo Júri. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator